Tribunal: TJSP
Processo: 2168330-67.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de liquidação de sentença – Multa que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença – Procedimento de liquidação de sentença que não autoriza a imposição de multa prevista no art. 475-J, do CPC/73.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de liquidação de sentença – Multa que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença – Procedimento de liquidação de sentença que não autoriza a imposição de multa prevista no art. 475-J, do CPC/73.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Descabimento – Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária.

Recurso desprovido.